Tribunal: STF
Processo: ARE 1344732
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 14, fl. 114):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MANDAMUS IMPETRADO PELO SINDICATO REPRESENTANTE DA CATEGORIA DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAÉ 
    – PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇO NA MUNICIPALIDADE, TENDO INGRESSADO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO
    – ALEGAÇÃO DE QUE TIVERAM, DE MODO ARBITRÁRIO E SEM PRÉVIO AVISO, ALTERADA A SUA CARGA HORÁRIA E DIAS DE PLANTÃO, ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDA EM DIAS PERMANENTES, PARA DIAS VARIÁVEIS, GERANDO TRANSTORNOS E PREJUÍZOS AOS PROFISSIONAIS.
    É ATO PRÓPRIO DO PODER PÚBLICO A DISTRIBUIÇÃO DA ESCALA DE TRABALHO DE SEUS SERVIDORES, NÃO SENDO POSSÍVEL, NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS, AVERIGUAR, DE PLANO, A OCORRÊNCIA DE ASSÉDIO MORAL E DESVIO DE FINALIDADE NA RESPECTIVA ALOCAÇÃO 
    AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO INVOCADO. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO IMPETRANTE QUE NÃO REVELA DIREITO LIQÚIDO E CERTO CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM DIAS FIXOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO 
    – DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14, fl. 133), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 14, fl. 145):
    “AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO INVOCADO. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO IMPETRANTE QUE NÃO REVELA DIREITO LIQUIDO E CERTO CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM DIAS FIXOS — DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO — DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO, ALÉM DO CUMPRIMENBTO DO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO — TESES INSUBSISTENTES PARA O FIM DE FUSTIGAR O ACERTO DO DECIDIDO NA DECISÃO RECORRIDA — 
    EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO — DECISUM QUE ANALISOU CORRETAMENTE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC — 
    DESPROVIMENTO DECLARAÇÃO.”
    No RE (Vol. 14, fl. 166), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o SINDSERVI sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 37, XV e XVI, da Constituição, na medida em que “o Município recorrido alterou unilateralmente e sem qualquer tipo de amparo legal, a carga horária dos servidores plantonistas da área de Saúde de 24 horas para 30 horas e, ainda, modificou a escala de plantão, que deixou de ser em dias fixos para ser em dias móveis e variáveis, o que está gerando sérios prejuízos e transtornos aos referidos profissionais” (Vol. 14, fl. 167), além de desrespeitar o art. 69 da Lei Complementar Municipal nº 196/2011, bem como a Lei Complementar Municipal nº 011/1998.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 15, fl. 54).
    No Agravo, a parte recorrente alega que “demonstrou perfeitamente em seu Recurso Especial a exata compreensão da controvérsia da matéria, fez o prequestionamento, mostrou a repercussão geral e indicou os dispositivos constitucionais violados” (Vol. 15, fl. 92). No mais, limita-se a repisar as razões do Recurso Extraordinário (Vol. 15, fl. 91).
    É o relatório. Decido. 
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, nada aduzindo acerca do óbice da Súmula 279/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente